Tribunal: STF
Processo: HC 270846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.    NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Ministra Relatora não conheceu do  Habeas Corpus nº 1.084.203/SP (e-doc. 3).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 01/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples). A custódia foi convertida em preventiva. 

3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de Habeas Corpus. Contra esse acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ.  

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o decreto prisional estaria lastreado em fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz a desproporcionalidade da medida extrema, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e responde por fato de reduzida gravidade concreta, sendo possível, em caso de eventual condenação, a fixação de regime prisional mais brando. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente permanece preso há aproximadamente sete meses, com audiência designada apenas para 27/07/2026, o que evidenciaria constrangimento ilegal. 

5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem, para que o paciente responda ao processo em liberdade. 

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 

7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou a gravidade concreta do delito imputado, praticado à luz do dia, na presença de transeuntes, contra pessoa de 79 anos, em contexto que evidencia especial vulnerabilidade da vítima, além da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Fundamentou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, destacando o risco decorrente da violência empregada, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente após a prática delitiva. Concluiu estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Eis o que constou do pronunciamento: 
“(...) 
Os policiais militares, que atuaram como condutor e testemunha, informaram que a equipe tomou conhecimento de um roubo a transeunte por volta das 15h20. A vítima, Vitoria Mulina da Silva, de 79 anos,  teve sua bolsa subtraída à força em via pública. A bolsa continha aproximadamente R$ 100,00. Com base em imagens e informações, a equipe identificou o autor como Guilherme Burguette Ferreira, que foi localizado e preso na Rua Alice Correia Lopes, nº 81. Ele confessou a prática do roubo e afirmou ter usado o dinheiro para comprar e consumir cinco pedras de crack. A vítima, em sua declaração, relatou que um rapaz a pegou pelo braço e retirou a bolsa de sua mão. 
A ação, bem se vê, foi gravada por imagens de câmera de segurança: folhas 21/22. 
Dito isso, anoto que estamos a tratar de crime doloso punido com pena de privação de liberdade máxima superior a quatro anos, o que faz exsurgir o regramento do art. 313, I do CPP. 
Presentes, também, as elementares do art. 312 da Lei Processual. 
A prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta. 
O indiciado é apontado como autor de um roubo contra uma idosa, em via pública, à luz do dia, na presença de outros transeuntes, utilizando força física para subtrair seus pertences. No caso em questão, a prisão é justificada pela gravidade em concreto da conduta. 
O roubo, por si só, já é um crime grave, mas as circunstâncias em que foi cometido o tornam ainda mais alarmantes. 
O crime foi praticado em via pública contra uma idosa de 79 anos, o que demonstra um desprezo pela integridade física e psicológica de uma pessoa vulnerável. 
A violência física utilizada para subtrair a bolsa, mesmo que não tenha resultado em lesões graves, expôs a vítima a um risco desnecessário e aterrorizante. 
Outrossim, a prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Após o evento, o averiguado empreendeu fuga. 
Consequentemente, concluo que, a soltura dele, neste momento de instauração de inquérito, poderá prejudicar a aplicação da lei penal, mormente em se advindo um eventual decreto judicial que lhe seja desfavorável.” (grifos nossos)

9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 

"HABEAS CORPUS. Suposta prática de roubo simples. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Custódia cautelar devidamente justificada (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Paciente que responde a outras ações penais. Periculum libertatis. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes, no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”

10. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias mostram-se idôneas, tendo em vista que a custódia foi imposta com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, o que sinaliza a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Tal conclusão encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A propósito, destaco:
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”
(HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
11. Conforme destacou o STJ, “a tese referente ao excesso de prazo da medida extrema não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 41-48, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.“ A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator